Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731766-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA LOPES COUTINHO CAETANO, VINICIUS LOPES COUTINHO, GUILHERME LOPES COUTINHO AGRAVADO: KATIA CRISTINE AROUCA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos embargantes LUCIANA LOPES COUTINHO CAETANO, VINICIUS LOPES COUTINHO e GUILHERME LOPES COUTINHO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos embargos de terceiro no 0705257-76.2022.8.07.0016, nos seguintes termos (ID no 128245720 dos autos de origem): “Passo à análise da questão posta na petição de ID 126808168. A alegação dos Embargantes é de que a contestação apresentada pela Embargada é intempestiva, motivo pelo qual pleiteiam a decretação da revelia e seus efeitos. A contestação apresentada pela Embargada é tempestiva, pois foi apresentada em 11/04/2022, quando o prazo final para apresentação era 06/05/2022, conforme atesta a certidão de ID 127992533. A pormenorizada certidão de ID 127992533 está correta, pois contou os prazos processuais conforme previsão legal, inexistindo reparo a ser feito. Tendo em vista a tempestividade da contestação, não há que se falar em revelia, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte Embargante. Por fim, considerando o conteúdo do art. 6o do C.P.C., em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID no 133410660 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a parte embargante/agravante que a decisão agravada merece ser reformada, tendo em vista que a contestação apresentada pela embargada/agravada foi intempestiva, motivo pelo qual entende que deve ser decreta a sua revelia nos autos do processo de origem. Preparo recolhido (ID no 39570024). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como regra, é vedada a interpretação extensiva do supracitado dispositivo, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT), o que não é o caso dos autos. Nessa esteira, não se admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconhecimento revelia da parte contrária, ante a suposta intempestividade da contestação apresentada, uma vez que não conta no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Noutro giro, não se verifica a urgência capaz de tornar inútil o julgamento da questão no recurso de apelação. No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal; Vejamos: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. A decisão que admite a ação renovatória e decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602752, 07159350420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Posto isso, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 08:08:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora